Tribunal: TJSP
Processo: 2224463-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina resolutória, com pedido de restituição de valores, à consideração de negócio de venda e compra de bem imóvel). Bloqueio de ativos financeiros, deferido. Abordagem de devedoras, em recuperação judicial, para que o crédito seja levado à habilitação naquele procedimento. Inteligência do artigo 49, da Lei 11.101/2005. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina resolutória, com pedido de restituição de valores, à consideração de negócio de venda e compra de bem imóvel). Bloqueio de ativos financeiros, deferido. Abordagem de devedoras, em recuperação judicial, para que o crédito seja levado à habilitação naquele procedimento. Inteligência do artigo 49, da Lei 11.101/2005. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2224463-27.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224463-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA S/A e GOLD SENEGAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é agravado JOSÉ
NILSON ROCHA SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2224463-27.2019.8.26.0000
VOTO No 36.358
2
COMARCA DE CAMPINAS – 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTES:
GOLD
SENEGAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA.
e
PDG
COMPANHIA
SECURITIZADORA S/A (devedoras, em recuperação judicial)
AGRAVADO: JOSÉ NILSON ROCHA SANTOS (credor)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO VANESSA MIRANDA
TAVARES DE LIMA
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Etapa
de
cumprimento de julgado (disciplina resolutória, com
pedido de restituição de valores, à consideração de
negócio de venda e compra de bem imóvel). Bloqueio
de ativos financeiros, deferido. Abordagem de
devedoras, em recuperação judicial, para que o
crédito
seja
levado
à
habilitação
naquele
procedimento. Inteligência do artigo 49, da Lei
11.101/2005. Recurso desprovido.
VOTO No 36.358
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedoras, em etapa
de cumprimento de julgado (disciplina resolutória, com pedido de
restituição de valores, em negócio de venda e compra de bem imóvel),
a agravante questiona decisão, que manteve valores bloqueados, em
etapa de penhora. Pugna, ainda, pela suspensão da execução, para
que o crédito seja habilitado em procedimento de recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2224463-27.2019.8.26.0000
VOTO No 36.358
3
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 256).
Informações da instância da causa, a fls.
260/261.
Parecer da DD. Procuradoria Geral de Justiça
indica o provimento do recurso (fls. 267/270).
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 274).
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria já foi decidida em recurso anterior,
entre as mesmas partes (Agravo de Instrumento no
2168283-88.2019.8.26.0000): “Crédito constituído por sentença,
transitada em julgado em 17 de setembro de 2.018, após pedido de
recuperação judicial dos devedores, agravantes, distribuído em 23
de fevereiro de 2.017, em tais limites não se submete a vis
actrativa daquele procedimento especial (artigo 49, da Lei no
11.101/2.005
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator